Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-79.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. VIABILIDADE DE RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. O recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20), o que inviabiliza a rediscussão da matéria fática em virtude da manifesta preclusão: o recorrente, devidamente citado/intimado à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido.
III. Na rescisão contratual a pedido do consumidor (ponto incontroverso), a retenção de parte das prestações pagas deve incidir sobre o total do valor pago (sinal + parcelas), e tem por escopo indenizar o fornecedor por eventuais prejuízos (publicidade, comercialização e corretagem, entre outros), mas sem propiciar o enriquecimento indevido, tendo em vista que, dispondo do imóvel, poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado. Logo, não há de se falar que o valor retido é referente exclusivamente à “comissão de corretagem” (“sinal/arras/princípio de pagamento”).
IV. No caso concreto, verifica-se que a parte consumidora teria efetuado o pagamento de R$ 5.203,24 (R$ 4.493,06 + R$ 710,18) ao recorrente. Ausente comprovação de que o requerente teria efetivamente usufruído do empreendimento (ID. 33361528), conforme alegado pela construtora a fim de justificar, em tese, a taxa de condomínio/fruição de R$ 710,18 (CPC, art. 373, II). Precedente TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1170576, DJE: 20/5/2019.
V. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por escorreita a readequação proporcional da cláusula penal à razão de 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente desembolsados pela requerente (R$ 5.203,24), considerado suficiente para ressarcir eventuais despesas administrativas e perdas sofridas pelo recorrente (Lei 9.099/95, art. 6o c/c CDC, artigo 6o, VI e 51, XV). Portanto, impositiva a restituição da quantia de R$ 4.162,59, após 180 (cento e oitenta dias) dias do trânsito em julgado (ausência de impugnação da parte consumidora).
VI. Por fim, em razão de a resolução do contrato ter ocorrido a pedido do adquirente (inexistência de mora pelo recorrente) e “a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada”, a incidência dos juros moratórios deve ser a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Nesse ponto, a sentença merece reforma (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado da sentença. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).